Tribunal: TJMT
Processo: 1010806-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010806-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO MT (IMPETRADO), ODIVAN DA SILVA RIBEIRO - CPF: 708.269.201-36 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RONIGLEISON DE MORAIS MAGALHAES - CPF: 059.658.821-65 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO EDINEI PIRES BATISTA - CPF: 000.725.061-48 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE
– ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR
-

NÃO CARACTERIZADO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM O DIMINUTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL –
PROCESSO AGUARDANDO O RETORNO DE MISSIVA EXPEDIDA PARA REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO E SUBSEQUENTE JUNTADA DAS ALEGAÇÕES FINAIS –
RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

É de amplo conhecimento dos operadores do direito que os lapsos temporais previstos na legislação criminal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alegado excesso à luz do princípio da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto, que permitem eventuais dilações sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios. Em sendo assim, as particularidades do caso concreto podem justificar certo elastério no trâmite processual, inclusive na hipótese versada, que apura o cometimento de roubo majorado, praticado por mais de um agente, com defensores distintos.

2.

Por oportuno, friso que as diretrizes estabelecidas pelo CNJ da Recomendação n.o 62/2020 não possuem caráter vinculante, de maneira que caberá ao magistrado analisar, com base em sua discricionariedade motivada se o caso concreto exige a retirada imediata do increpado do ambiente carcerário, até mesmo porque, como a própria nomenclatura sinaliza, se trata de recomendação, conselho e não dever, obrigação.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE

ODIVAN DA SILVA RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que
decretou a prisão preventiva em desfavor deste e a mantém por tempo excessivo
nos autos da ação

penal n.o 2772-30.2019.811.0052 (cód. 61592), em que denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 180,
caput
e art. 311, ambos do Código Penal.

Contextualizando a presente impetração, principia o firmatário do remédio heroico alegando que o paciente foi preso em flagrante no dia
17/09/2019
e, por ocasião da homologação do ato flagrancial em
20/09/2019
, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva; acrescentando, ainda, que
desde o dia
26/03/2020
– data em que indeferido o último pleito defensivo de revogação da custódia –
o processo permanece paralisado
, aguardando o retorno da carta precatória expedida para realização do interrogatório do acusado, o que, segundo o impetrante,
viola o princípio da razoável duração do processo.

Nessa esteira, a ilustrar a aventada coação ilegal, sustenta o i. Defensor Público que a manutenção da prisão processual do paciente padece do malsinado
excesso de prazo
, porquanto recolhido ao cárcere há mais de 240 (duzentos e quarenta) dias sem que a instrução tenha se encerrado, a tornar imperiosa sua soltura, mormente se levados em conta o caráter excepcional que detém a prisão preventiva; o fato de que, na intelecção do impetrante, a mora deve ser atribuída ao Estado-Juiz e, enfim, a necessidade de se reavaliar as prisões provisórias diante da atual situação de pandemia do novo coronavírus.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para
“relaxar ou suspender, até ulterior deliberação, os efeitos ou a própria decisão judicial que decretou a prisão preventiva do Paciente”
, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID 43182989 ao ID 43182994.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida
(ID 43997954) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 45282965 e ID 45282966.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

denegação da ordem
(ID 45467461).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Odivan da Silva Ribeiro
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer as condutas ilícitas descritas no
art. 180,
caput
e art. 311, ambos do Código Penal
,
porquanto no dia
17/09/2019
, por volta das 10h20min, na Avenida das Cerejeiras, s/n, bairro Vila Maria, na cidade e comarca de Rio Branco/MT, em coautoria com
Ronigleison de Morais Magalhães
, transportou uma motocicleta Honda/CG 125 Fan ks, placa NJV6703, que sabia ser produto de crime, bem como adulterou o sinal de identificação do aludido ciclomotor.

Diante de tais fatos, os suspeitos foram conduzidos presos e, na mesma data, por ocasião da homologação do auto flagrancial, tiveram o recolhimento convolado em prisão preventiva. O i. órgão ministerial ofertou a denúncia na data de
01/10/2019
, sendo esta devidamente recebida pela autoridade judiciária de primeiro grau em
04/10/2019
, oportunidade em que determinada a citação pessoal dos acusados para responderem à acusação.

Por ocasião de sua citação, que ocorreu em
15/10/2019
,
o ora paciente informou a ausência de condições financeiras para constituir advogado particular, o que levou o d. magistrado
a quo
a nomear-lhe como defensor dativo o Dr. Marcelo Barroso Viaro (OAB 13.290-A), por meio de decisão proferida em
04/11/2019
.

Em seguida, tendo em vista que o coacusado
Ronigleison de Morais Magalhães
não foi localizado para ser citado, foi determinado em
26/11/2019
o desmembramento do feito quanto a ele e sua citação por edital, permanecendo a ação penal correlata (n.o
2772-30.2019.811.0052)
com sua regular tramitação tão somente em face do ora paciente.

Em
02/12/2019
o acusado por meio do patrono nomeado apresentou sua defesa prévia e, na mesma ocasião, formulou pedido de revogação da custódia, que restou indeferido pelo MM Juiz singular em decisão exarada no dia
17/12/2019
, oportunidade em que, afastadas as hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia
19/02/2020
.

Na data outrora agendada, foi homologado o pedido de desistência do Ministério Público quanto à desistência da oitiva da testemunha
Wagner de Souza Silva
e determinada a expedição de missiva à Comarca de Mirassol D’Oeste para realização do interrogatório do acusado, sendo esta devidamente expedida em
26/02/2020
.

A defesa do ora paciente formulou novo pedido de revogação da custódia, alegando, dentre outras teses, o excesso de prazo para encerramento da instrução, o que restou igualmente indeferido pela d. autoridade impetrada na data de
26/03/2020
, ao argumento de que para além de os motivos que ensejaram a decretação da custódia permaneceram inalterados, o feito aguarda tão somente a realização do interrogatório do réu para que seja ultimada a fase instrutória.

Em seguida, no dia
02/06/2020
a Comarca de Mirassol D’Oeste informou que o interrogatório do acusado foi devidamente realizado, em cumprimento à carta precatória outrora expedida,
estando os autos, atualmente, aguardando o retorno da missiva cumprida para que, então, sejam intimadas as partes para apresentarem suas alegações finais escritas, com a conseqüente conclusão ao magistrado para prolação de sentença.

À vista disso, e ao revés do alegado pela i. Defesa, observo que a situação fática retratada nos autos legitima o andamento da ação originária, que tramita

há
pouco mais de 08 (oito) meses
[contados do recebimento da denúncia em 01/10/2019], máxime porque inicialmente o feito contava com 02 (dois) réus, cujas defesas estavam sendo patrocinadas por defensores distintos e, embora o feito tenha sido desmembrado em relação ao corréu
Ronigleison de Morais Magalhães
em 26/11/2019
, não se descuida que o ora paciente se encontra recolhido em estabelecimento prisional localizado em comarca distinta daquela em que tramita a ação penal, o que exigiu a expedição de carta precatória para realização de seu interrogatório; de modo que não me parece de todo desarrazoado o interregno de tempo para o trâmite da persecução penal judicial, pois tais fatores concretos justificam um maior elastério na instrução processual, sem que se caracterize afronta ao princípio da razoável duração do processo.

Além do mais, não é despiciendo que, atualmente, o paciente está sendo assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, que conta com prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos em dobro, o que, em certa medida, também contribui para o alargamento do trâmite processual.

Destarte, não vislumbro motivos para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, até o momento, não restou caracterizado
o constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que
inexiste desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito
, o qual vem tramitando regularmente, com as tomadas de medidas cabíveis e necessárias, justificando-se certo atraso na instrução criminal nas peculiaridades do caso concreto.

E assim entendo porque, como é sabido, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que “
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional (...)”

(HC 510.256/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) – destaquei.

Desta feita, há de se concluir que as particularidades do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual, a revelar que o seu tempo de duração, ao revés do alegado pela defesa, não se apresenta desarrazoado.

Logo, não sendo possível verificar a existência de qualquer ato procrastinatório da acusação ou do d. magistrado singular na condução do processo, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Em tempo, quanto às alegações feitas
en passant
pela i. Defesa acerca da necessidade de reavaliação das prisões provisórias em razão da pandemia causada pela Covid-19; reputo imprescindível destacar que as providências propostas pelo Conselho Nacional de Justiça ao editar a Recomendação n.o 62/2020 não possuem caráter vinculante e devem ser aplicadas casuisticamente pelo julgador, que decidirá com base em sua discricionariedade motivada se o caso concreto exige a retirada do sujeito do ambiente carcerário, não consistindo o aludido normativo em uma ordem de liberdade irrestrita a todos aqueles que a reclamarem, até mesmo porque, como a própria nomenclatura sinaliza,
se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Em sendo assim,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ODIVAN DA SILVA RIBEIRO
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020